Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026703-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO ROCHA DA CRUZ - CPF: 011.915.821-32 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ALUISIO SANTOS DA COSTA - CPF: 318.199.231-34 (RECORRIDO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– RECLAMADO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS LEVANTADOS EM CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id 167167424), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial,
extinguindo-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inserção do gravame e registro de alienação fiduciária no extrato DETRANNET, o que representaria a responsabilidade dos demandados de realizar a transferência do bem.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor realizou a venda do veículo GM/CELTA 4P LIFE, PLACA HQA7043, RENAVAM 00871929678, CHASSI 4BGRZ48906G160052, fabricação 2005, modelo 2006, com registro de alienação fiduciária informado por BV FINANCEIRA SA CRED. FINANC. E INVEST, em 06/12/2010, para Aluísio Santos da Costa.

Aduz que, desde a data acima, não possui a posse do bem apesar dos demandados nunca terem finalizado o processo de transferência de propriedade, o que faz com que todos os débitos relacionados ao veículo sejam vinculados ao seu nome.

Por fim, ajuizou a presente demanda objetivando a determinação para que os demandados sejam compelidos a realizar a transferência do bem e indenizar o autor em danos morais.

O reclamado Aluísio Santos da Costa, em contestação, afirma que já foi finalizado o pagamento da alienação fiduciária e que não conseguiu transferir o veículo para o seu nome pela insuficiência de documentos.

Acrescenta que a aquisição do veículo foi realizada, na verdade, na garagem Dala Rosa, não tendo tratado diretamente com o autor, argumentação que é comprovada com o contrato juntado ao id. 167167419.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial,
extinguindo-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC
, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Nesse sentido, após a detida análise dos autos, bem como ante as provas carreadas pelo autor, têm-se que razão não assiste a parte reclamante, vez que comprovada a situação fática ocorrida ante aos anexos da inicial, qual traduzem a ocorrência da venda do veiculo, a terceiros, como consta no contrato de financiamento junto à 2a Requerida, anexado aos autos (id no 69269630).

O 1o Reclamado em sua defesa concorda com a regularização da propriedade do bem, porem ficou impossibilitado em fazer, devido a não autenticação do documento de transferência veicular (DUT), como pode ser observado no (id no 92947278). O mesmo já quitou o financiamento com a 2a Reclamada, no entanto não realizou a baixa do gravame, transferindo o veiculo em seu nome, pelo mesmo motivo citado acima, ou seja, o documento de transferência não esta nos moldes que a legislação exige.

Outro ponto importante, apesar do comprador (1o Requerido) não ter realizado a transferência do veiculo, entendo que o vendedor, ora Autor, após a transmissão do bem, tem a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de transito, o que não ocorreu desta forma responde solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE
VEÍCULOS
A TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DA PROPRIEDADE – INÉRCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE – ÔNUS DO AUTOR
- INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 . No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de
transferência
da propriedade de
veículos
automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo
proprietário
a responsabilidade de registro da
transferência
da propriedade do
veículo
, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo
proprietário
a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 2 .
Se o Apelante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do
veículo
, não
faz
jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o
veículo
.
3 . Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001250-58.2006.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Dessa forma, entendo que a parte promovente tem/tinha a obrigação de comunicar a transferência do seu veículo, o que não fez.

De análise cautelosa dos autos e dos documentos juntados não há responsabilidade do DETRAN e do Estado na situação versada.

O DETRAN age dentro dos ditames legais, não cometendo ilícito.

Ademais o Reclamante deu causa a não transferência do veiculo ao comprador, por não ter autenticado o documento de transferência, como é exigido por lei, fato este que faz com que as alegações autorais não merece cabimento. ”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a
nalisando o contexto fático-probatório, conclui-se que

não consta prova mínima de demonstração do direito do autor, uma vez que o extrato DETRANNET (com indicação do gravame) e o contrato que nem sequer consta o nome do autor (id.

167167369) são insuficientes para imputar aos reclamados a ausência de transferência do bem.

Além disso, o demandado Aluísio Santos da Costa conseguiu apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ao asseverar que não conseguiu realizar a transferência do bem por ausência de documento suficiente, mesmo tendo realizado uma tentativa de solução amigável com o autor,
narrações que não foram impugnadas pelo demandante.

Vale ressaltar que ao autor não bastaria ter providenciado a mera transferência do bem, é necessária a comunicação de tal fato ao órgão estadual de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 134. N
o caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de VEÍCULO a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO pelo DETRAN -MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000128-30.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

É certo que a ausência de documento obrigatório para a transferência do bem, como a cópia do CRV com assinatura autenticada em cartório, tornaria impossível o cumprimento da obrigação de fazer pretendida pelo reclamante, diferentemente dos diversos casos em que o DETRAN está no polo passivo e possui os meios necessários à organização dos bens.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023